Tribunal: TJMT
Processo: 1033384-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033384-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEI GONCALO DA SILVA - CPF: 537.829.921-72 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVOS INTERNOS N.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Agravos Internos n.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Agravante/Agravada:

Jucinei Goncalo da Silva

Agravante/Agravado
:
Banco Do Brasil S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Jucinei Gonçalo da Silva e pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, deu provimento ao pedido declaratório, reconhecendo a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais ante a ausência de extratos de negativação dos últimos cinco anos. O autor pretende a condenação por danos morais, enquanto o banco requer a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova do contrato e da legitimidade da cobrança autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes; (ii) determinar se a inexistência de negativação preexistente e a ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito inviabilizam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a regularidade e a origem dos débitos apontados, tampouco apresenta documentos capazes de demonstrar a contratação ou a legitimidade das cobranças, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (Código de Processo Civil, artigo 373, II), inclusive diante da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor.

4.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço, aqui configurada pela cobrança indevida e pela consequente negativação do nome do consumidor.

5.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

6.

Não restando comprovada a exclusividade da negativação indevida ou a inexistência de registros pretéritos, inviável a fixação de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor que inscreve indevidamente o nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito sem comprovar a origem da dívida comete falha na prestação de serviço e deve ter a inscrição cancelada.

2.

A configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida exige a comprovação de inexistência de negativação preexistente, por meio da juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos.

3.

A ausência de prova de negativação exclusiva ou recente afasta a indenização por dano moral, mesmo que declarada a inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.10.2023, DJE 27.10.2023;
TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVOS INTERNOS N.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Agravos Internos n.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Agravante/Agravada:

Jucinei Goncalo da Silva

Agravante/Agravado
:
Banco Do Brasil S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Jucinei Goncalo da Silva
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

290170350
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática
(Id. 295966895): conheceu do recurso inominado interposto por
Jucinei Goncalo da Silva

e deu-lhe parcial provimento,
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (
cinco
) anos
.

Agravo Interno de
Jucinei Goncalo da Silva
(Id.
302029883
): defende
a reforma da decisão para ser julgado procedente o pedido de indenização a título de dano moral
.

Agravo Interno de
Banco Do Brasil S.A
.

(Id.

301427866
): defende
a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de
Banco Do Brasil S.A
.

(Id.
301427866
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões de
Jucinei Goncalo da Silva
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVOS INTERNOS N.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Agravos Internos n.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Agravante/Agravada:

Jucinei Goncalo da Silva

Agravante/Agravado
:
Banco Do Brasil S.A
.

VOTO

Eminentes Pares:

Do Agravo Interno de
Banco Do Brasil S.A
.
:

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor teve seu nome inscrito pela empresa requerida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de

R$2.472,96 (dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) e R$1.166,51 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
,
que aduz serem indevidos.

Em contraponto, em que pese as alegações da instituição financeira, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que a instituição possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que a empresa deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

É nesse sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Do Agravo Interno de
Jucinei Goncalo da Silva
:

Primeiramente,

considerando que as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da parte autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, foram apresentadas na fase recursal, sua
apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Por conseguinte, a

1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”
.
.:

Além disso, nos extratos apresentados há
a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que,
mesmo que a negativação seja excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

É nesse sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Desse modo, conclui-se que o autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que se refere ao dano moral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os agravos internos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2
025